Tribunal: STF
Processo: HC 239626
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. AFETAMENTO AO PLENÁRIO. DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PROVIDÊNCIA EXCEPCIONAL. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 784.949/RJ (e-doc. 14).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo) (e-doc. 4, p. 170-174).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa para, após afastar a reincidência e a majorante do emprego de arma de fogo, redimensionar a pena para 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no regime aberto (e-doc. 4, p. 240-245).



    4. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso especial, ao qual o Superior Tribunal de Justiça deu provimento para restabelecer a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, fixando a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 dias-multa (e-doc. 5, p. 40-42). O título condenatório transitou em julgado em 16/08/2022 (e-doc. 5, p. 49).  



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes argumentam a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial e em juízo, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, salientando inexistir elementos a corroborá-lo. Dizem serem vagas as características fornecidas pela vítima para identificação do paciente. Sustentam ser duvidosa a autoria delitiva, uma vez que a única prova colhida em fase judicial foi o depoimento da vítima.



    6. Buscam a anulação da condenação ante a inobservância do art. 226 do CPP. Subsidiariamente, requerem que os autos sejam baixados ao STJ com determinação de que aquela Corte analise todas as questões de mérito.



    7. Em 12/04/2024, os impetrantes protocolizaram a Petição/STF nº 41.369/2024, pleiteando o aditamento da inicial. Ressaltam a publicação da Lei nº 14.836, de 8 de abril de 2024, a qual, segundo aduzem, afastou a possibilidade do julgador deixar de examinar o mérito da controvérsia em razão do óbice relativo à supressão de instância. Sustentaram que qualquer negativa de vigência ao art. 647-A do CPP é afirmar a sua inconstitucionalidade. Pretendem a remessa deste habeas corpus para julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal ante a falta de entendimento uniforme quanto ao art. 226 do CPP.



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. De início, quanto ao pleito de remessa deste habeas corpus para julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, razão não assiste à defesa.



    9. A remessa de habeas corpus e recurso em habeas corpus ao julgamento pelo Plenário é possibilidade prevista nos arts. 21, inc. IX, e 22 do RISTF:



    “Art. 21. São atribuições do Relator:



    (...)



    xi – remeter habeas corpus ou recurso de habeas corpus ao julgamento do Plenário;



    Art. 22. O Relator submeterá o feito ao julgamento do Plenário, quando houver relevante arguição de inconstitucionalidade ainda não decidida.



    Parágrafo único. Poderá o Relator proceder na forma deste artigo:



    a) quando houver matérias em que divirjam as Turmas entre si ou alguma delas em relação ao Plenário;



    b) quando, em razão da relevância da questão jurídica ou da necessidade de prevenir divergência entre as Turmas, convier pronunciamento do Plenário.”



    10. Ao examinar a questão, por ocasião do julgamento do HC nº 143.333/PR, Rel. Min. Edson Fachin, esta Corte assentou que a afetação do processo ao Plenário é atribuição discricionária do Relator. Eis a ementa do referido julgado:



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. 1. Sem prejuízo da legítima admissão regimental de específicas atuações fracionárias e unipessoais no âmbito desta Corte, o colegiado Plenário detém atribuição irrestrita para o exercício integral da competência constitucionalmente conferida ao Supremo Tribunal Federal. 2. Os regimentos internos dos Tribunais, editados com base no art. 96, I, ‘a, da Constituição Federal, consubstanciam normas primárias de idêntica categoria às leis, solucionando-se eventual antinomia não por critérios hierárquicos mas, sim, pela substância regulada, sendo que, no que tange ao funcionamento e organização dos afazeres do Estado-Juiz, prepondera o dispositivo regimental. Precedentes. 3. Por força dos artigos 21, I, e 22, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), compete ao Relator, de maneira discricionária, a remessa de feitos ao Tribunal Pleno para julgamento, pronunciamento que, a teor do art. 305, RISTF, afigura-se irrecorrível. Especificamente no que concerne aos habeas corpus, tal proceder também é autorizado a partir da inteligência dos artigos 6°, II, “c” e 21, XI, RISTF. (...) 14. Habeas corpus não conhecido.”



    (Plenário, j. 12/04/2018, p. 21/03/2019; grifos nossos)



    11. No caso, ao contrário do que afirmado pela defesa, não verifico a existência de divergência jurisprudencial no âmbito desta Corte quanto à aplicabilidade do art. 226 do CPP que justifique a manifestação do Tribunal Pleno. Segundo entendimento do Plenário e de ambas as Turmas deste STF, o reconhecimento de pessoa por fotografia, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Nessa linha: 



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Rev. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’. (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido’. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997). III – Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 231.985-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30/10/2023, p. 08/11/2023; grifos nossos)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima. Art. 121, § 2°, I e IV, do CP. 4. Pedido de reconhecimento de nulidade. Reconhecimento pessoal em inobservância ao art. 226 do CPP. 5. Possibilidade de compor o conjunto de provas por estar corroborado por acervo probatório amplo. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 237.642-ED-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/04/2024, p. 22/04/2024; grifos nossos)



    12. Deste modo, indefiro o requerimento de remessa dos autos para julgamento pelo Pleno.



    13. Tampouco assiste razão à defesa quantos aos demais argumentos. Na espécie em análise, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 16/08/2022, tendo sido formalizada a impetração apenas em 06/04/2024 (e-doc. 16). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    14. Além disso, o Ministro Relator, no habeas corpus formalizado no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, sublinhando ainda a inadequação da via eleita para se alcançar conclusão diversa da veiculada pelas instâncias de origem quanto à presença de provas suficientes de autoria e materialidade, observada a necessidade de dilação probatória, e o fato de que a suposta inobservância às disposições contidas no art. 226 do CPP não foi objeto de análise expressa no âmbito do Tribunal local (e-doc. 13). Posteriormente, no ato apontado como coator, a 6ª Turma, também sem adentrar os temas, restringiu-se a asseverar a ausência de impugnação da decisão agravada, a incidir o enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal, e reafirmar a ausência de manifesta ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Desse modo, a atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    15. Uma vez verificada a inadequação do habeas corpus, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Pela análise das peças que instruem este processo, não vislumbro situação a possibilitar que se ultrapasse tais óbices.



    16. Desse modo, não há que se falar em constrangimento ilegal na decisão proferida pelo STJ que deixou de se manifestar quanto às teses da defesa (ausência de provas da autoria delitiva e inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP), limitando-se a afirmar a inadequação da via eleita ante o trânsito em julgado da condenação, a impossibilidade de supressão de instância e a inviabilidade de reexame probatório na via eleita.



    17. Como visto, a decisão está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO ÚNICO PARA AFASTAR O BENEFÍCIO LEGAL. INSUFICIÊNCIA. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvado, nesta última hipótese, serem os fatos incontroversos e presente situação excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019, v.g.). 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 3. Considerada a primariedade, os bons antecedentes ostentados pela paciente, bem como ausentes fortes indícios de envolvimento com organização criminosa ou de dedicação ao crime, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. Proporcional e razoável a fixação da minorante no patamar de 1/6 (um sexto), presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 207.256-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 28/01/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STJ E PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 189.688-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO AGRAVADA: NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO DA FILHA/ENTEADA DOS PACIENTES. DOSIMETRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA IMPOSTA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADOTADAS PARA A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA: INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 153.771-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 27/04/2020, p. 20/05/2020; grifos nossos).



    18. Por fim, tampouco prospera à alegação dos impetrantes no sentido de que a Lei nº 14.836, de 2024, ao acrescentar o art. 647-A ao CPP, teria afastado a possibilidade de o julgador deixar de examinar o mérito da controvérsia em razão de óbices processuais. Conforme se depreende do próprio dispositivo legal, a expedição de ofício de ordem de habeas corpus está condicionada à ocorrência de flagrante constrangimento ilegal:



    “Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.



    Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.” (grifos nossos)



    19. Apesar da recente inovação legislativa prevendo expressamente essa possibilidade, a concessão de ofício de habeas corpus já era uma realidade admitida pela jurisprudência do STF. No entanto, conforme observei, sua eventual concessão é providência excepcional cabível apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade na decisão impugnada, circunstância essa, repito, não verificada na espécie. Consequentemente, não há se falar em negativa de vigência ao art. 647-A do CPP.



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator